Tribunal: TJSP
Processo: 1043426-86.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. "Ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros frente a recente Súmula 539 e REsp repetitivo 1.388.972/SC todos do STJ c/c revisão de cláusulas contratuais que implicam em venda casada e onerosidade excessiva e tutela de evidência depósito judicial do incontroverso". Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do

Ementa:
Apelação Cível. "Ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros frente a recente Súmula 539 e REsp repetitivo 1.388.972/SC todos do STJ c/c revisão de cláusulas contratuais que implicam em venda casada e onerosidade excessiva e tutela de evidência depósito judicial do incontroverso". Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a necessidade de demonstração das abusividades no caso concreto. Ausência de abusividade. Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de juros superior a 12% ao ano. Limitação não aplicada às instituições financeiras. Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Tarifa de registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Sentença reformada em parte. Sucumbência do autor mantida. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC. Recurso parcialmente provido.